Tribunal: TJPA
Processo: 0825100-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825100-92.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO PESSOA CHAVES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0825100-92.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO PESSOA CHAVES

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 14559460 que não conheceu do recurso interposto pela agravante, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

Em suas razões (ID n.º 15821999), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Argumenta, em suma, sobre os seguintes pontos: (i) a necessidade de reforma da decisão recorrida ante a existência dos requisitos autorizadores; (ii) a ausência de ato ilícito praticado e a necessidade de estabelecimento da responsabilidade subsidiária entre as UNIMEDs; (iii) a impossibilidade de julgamento monocrático.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 16104384) pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno, ante sua flagrante ausência de dialeticidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 14559460 que não conheceu do recurso interposto pela agravante, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Encaminho voto no sentido de não conhecer do agravo interno. Na espécie, da simples leitura das razões recursais, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, § 1º do CPC-15, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...).

De fato,
novamente
, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte ora agravante, pois suas razões recursais são genéricas e não fazem qualquer menção aos argumentos elencados na decisão monocrática atacada, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a referida decisão.

Desta maneira, não há como conhecer de agravo interno que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente. Nesse sentido, os seguintes precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, uníssonos neste entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Diante do princípio da dialeticidade, expressamente disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

2. Agravo interno não conhecido.

(AgRg no AREsp 809.889-RS, 4ª Turma, relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 29SET16, DJe 05OUT16);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 572.196-PA, 3ª Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20SET16, DJe 04OUT16);

O Eg. TJRS, inclusive, já deixou de conhecer de diversos recursos, em hipóteses similares à presente, a exemplo das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DO VALE-REFEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NA AP Nº 70081122301. ART. 1021, § 1º DO CPC DE 2015. Diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, e a reprodução dos argumentos utilizados na apelação nº 70081122301 – art. 1.021, §1°, do CPC de 2015 –, não merece trânsito o presente recurso. Precedentes deste TJRS. Agravo interno não conhecido.

(Agravo Interno, Nº 70081541013, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 29-08-2019);

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. 1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC). 2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça desta Corte catalogados. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.(Agravo Interno, Nº 70083312926, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 25-06-2020)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. HORA-ATIVIDADE. LEI Nº 11.738/08. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. O requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é expressamente previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO.

(Agravo nº 70076011162, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde Chabar Maia, j. em 22MAR18).

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de apelação deveria ter sido conhecido, e não simplesmente ignorado os argumentos expostos na decisão, sem fazer menção alguma às razões que levaram ao não conhecimento do recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Face o resultado ao final alvitrado, em que mantido o julgamento de improcedência do feito, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém - PA, 10 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/02/2024